Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-46.2019.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000450-46.2019.8.05.0187

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO

Advogado(s):

APELADO: LOURDES DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s):BRUNO NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
D
O
RÉ
U
.

SERVIDOR
A
DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE
ÉRICO CARDOSO
. ANUÊNIO E SEXTA PARTE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.
INTELECÇÃO DOS ARTS. 152 E 153 DA LEI MUNICIPAL N. 08/2001.
REFLEXOS FINANCEIROS.
CONSECTÁRIO LÓGICO.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA PARTE,
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ente Municipal em desfavor de sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à complementação do adicional por tempo de serviço (anuênio) de 25% para 40%, à incorporação da sexta parte dos vencimentos, bem como aos respectivos reflexos financeiros sobre férias, terço constitucional, 13º salário e contribuições previdenciárias, a partir do requerimento administrativo protocolado em 20.10.2017. A sentença afastou, ainda, o pedido de nulidade da redução da jornada de trabalho de 40h para 30h, com base na prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu/apelante possui interesse recursal quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de restabelecimento da jornada de 40h; (ii) analisar se a autora faz jus à complementação do anuênio, à sexta parte dos vencimentos e aos reflexos financeiros correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal do apelante quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em relação à redução da jornada de trabalho, pois a sentença não lhe foi desfavorável nesse ponto, não havendo sucumbência.

A relação jurídica é de trato sucessivo, sendo aplicável a prescrição quinquenal, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

A autora faz jus ao percentual de 40% de adicional por tempo de serviço (anuênio), conforme art. 152 da Lei Municipal n. 08/2001, por contar com mais de 38 anos de efetivo exercício quando do requerimento administrativo.

A autora também faz jus à sexta parte dos vencimentos, nos termos do art. 153 da mesma lei, por possuir mais de 25 anos de serviço público municipal à época do requerimento.

Os reflexos financeiros sobre férias, terço constitucional, 13º salário e contribuições previdenciárias decorrem logicamente do reconhecimento dos direitos principais, sendo a apuração dos valores matéria de simples cálculo aritmético.

Não se aplica a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, por se tratar de condenação inferior a 100 salários mínimos e que não exige liquidação.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão da integral sucumbência recursal do réu, elevando-se o percentual para 11% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quando a sentença não é desfavorável à parte apelante no ponto impugnado.

O adicional por tempo de serviço (anuênio) deve ser calculado conforme o tempo efetivo de exercício, com base no estatuto local.

A sexta parte dos vencimentos é devida ao servidor que completar 25 anos de serviço público municipal, conforme previsão legal.

Os reflexos financeiros decorrentes de vantagens reconhecidas devem incidir sobre férias, 13º salário, terço constitucional e contribuições previdenciárias.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC, nos casos de sucumbência total do recorrente.

Não se aplica a remessa necessária nas condenações inferiores a 100 salários mínimos e de conteúdo meramente aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 496, § 3º, III; Lei Municipal nº 08/2001, arts. 152 e 153; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000450-46.2019.8.05.0187
,
da Comarca de
Paramirim
/Bahia em que figuram como
apelante
,
MUNICÍPIO DE
ÉRICO CARDOSO
e
apelad
a
,
LOURDES DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
c
onhecer

parcialmente
do Apelo interposto pelo réu
e, nesta parte,
negar-
lhe
provimento
,

mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12